Tribunal: TJES
Processo: 5003956-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003956-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ISABELA OLIVEIRA BOA MORTE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Vedação à liminar contra à fazenda. Inocorrência. CONCURSO PÚBLICO GRADUAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 018/2022). curso de formação. Candidato que responde a processo administrativo disciplinar (conselho de disciplina). Vedação que foi excluída da legislação estadual. Ato normativo que aparentemente extrapola o poder regulamentar da administração castrense. Conclusão em primeira instância administrativa afastando a pena de desligamento do certame. Disciplina da conduta profissional aparentemente concluída. Ausência de óbice para a promoção à graduação de soldado combatente da pmes. Decisão que deferiu a tutela provisória mantida. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Muito embora o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, o art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o art. 300, § 3º, do CPC/2015, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a tutela provisória deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação ordinária seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público desligar a agravada do quadro de pessoal da Administração Castrense, considerando que sua promoção à graduação de Soldado Combatente está pendente de confirmação judicial.

2
)
Em que pese tenha sido determinada a “promoção” da agravada à graduação de Soldado Combatente, a tutela provisória concedeu, na realidade, a nomeação da recorrida àquele posto, de maneira que não se enquadra na vedação constante no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que obsta o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública que importe aumento de despesa decorrente da implementação dos efeitos financeiros da progressão na carreira.

3
)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a aprovação no Curso de Formação de Soldados pelos candidatos durante o concurso público, sendo esta uma etapa de caráter eliminatório e classificatório do certame, consoante se observa do disposto nos arts. 2º,
caput
e parágrafo único, e 9º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, o que foi devidamente previsto no item 4.1, alínea “o”, do Edital nº 018/2022/PMES.

4
)
Embora a agravada esteja respondendo a Conselho de Disciplina perante a Administração Castrense (Portaria nº 0064/2021), por ter supostamente sido flagrada “colando” numa avaliação de uma disciplina do Curso de Formação de Soldados, tal circunstância, aparentemente, não obstou que ela, ainda que por meio do regime de dependência, concluísse com êxito todas as disciplinas, inclusive a citada “Conduta Profissional”, tanto que realizou o Estágio Profissional Supervisionado que tem como pressuposto justamente o cumprimento das demais disciplinas previstas na Estrutura Curricular (art. 59, § 2º, do NPCE).

5
)
Não haveria como a disciplina “conduta profissional” estar aberta com pendências em razão exclusivamente de a agravada responder a um PAD, que não prevê o desconto na pontuação daquela matéria em caso de procedência, mas tão somente a suspensão ou o desligamento do curso de formação pelo aluno (arts. 31, 145 e 146 da LCE nº 962/2019), bem como por se basear numa avaliação feita durante a participação no aludido curso, o qual, aparentemente, já foi concluído pela recorrida, que apenas aguarda o desfecho do Conselho de Disciplina em seu desfavor.

6
)
A despeito de os arts. 68, incisos X, XII, e XIII, e 108,
caput
, ambos da NPCE, indicarem que os alunos que ao final do curso de formação estiverem respondendo a PAD aguardarão a solução da respectiva apuração, este ato normativo regulamentar aparentemente não teria se adequado às inovações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que revogou os incisos IV e V do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os quais vedavam a promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES do candidato que estivesse submetido, dentre outros, a Processo Administrativo Disciplinar ou
sub judice
.

7
)
Consoante informação prestada pela Administração Castrense, o Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021) instaurado em desfavor da agravada finalmente teve sua decisão de primeira instância administrativa publicada, mais precisamente em 24/03/2023, oportunidade em que se concluiu pela culpa em parte das acusações contidas no libelo acusatório e que a tentativa de fraude à avaliação de disciplina do curso de formação não seria suficiente para desligá-la do concurso, sendo a pena de suspensão de 05 (cinco) dias e as punições acadêmicas já impostas adequadas e suficientes, demonstrando que tal circunstância, aparentemente, não terá o condão de impedir a sua promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Instituto AOCP
contra a r. decisão (ID 23077304) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meioa Ambiente da Comarca de Linhares-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº
5001898-68.2023.8.08.0030
)
proposta por
Isabela Oliveira Boa Morte
, deferiu a tutela provisória postulada, para conceder à requerente a promoção à graduação de Soldado Combatente PMES, obrigação esta a ser cumprida pelo ente estatal requerido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que a agravada se inscreveu no concurso público para admissão de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regulado pelo Edital nº Edital nº 018/2022, tendo sido aprovada em todas as etapas do certame, entretanto está sendo impedida de ser promovida ao posto almejado em virtude de responder a procedimento administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina) por ter sido encontrada com material não autorizado (“cola”) durante a realização de prova, o que obstaria a conclusão da etapa do certame de Curso de Formação de Soldado, ante a pendência em relação à disciplina “Conduta Profissional”.

Diante deste cenário, a candidata ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo postulando, em tutela provisória, a sua imediata promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES, sob os argumentos que não haveria dispositivo legal que obstasse a aludida promoção por responder a processo administrativo disciplinar e por ter sido aprovada em todas as disciplinas do Curso de Formação de Soldados.

Por considerar que as provas até então produzidas nos autos indicariam que a agravada foi aprovada na disciplina “Conduta Profissional”, de forma que não possuiria pendências no Curso de Formação de Soldados, e por não se admitir que ato normativo (Portaria nº 769-R) constitua inovação da lei que visa regulamentar, de forma que o trâmite de processo administrativo disciplinar em desfavor de candidato não poderia servir de motivo para obstar sua aprovação no Curso de Formação de Soldados, o juízo
a quo
deferiu a tutela provisória requerida, para determinar que a recorrida seja promovida à graduação de Soldado Combatente da PMES, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, o Estado agravante alega que a tutela provisória concedida para determinar a promoção da agravada à graduação de Soldado Combatente da PMES importaria em esgotamento do objeto da demanda e medida irreversível, o que seria vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, art. 1º da Lei nº 9.494/97 e art. 300, § 3º, do CPC/2015.

Muito embora as referidas normas prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis
1
, a tutela provisória deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação ordinária seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público desligar a agravada do quadro de pessoal da Administração Castrense, considerando que sua promoção à graduação de Soldado Combatente está pendente de confirmação judicial.

Do mesmo modo, em que pese tenha sido determinada a “promoção” da agravada à graduação de Soldado Combatente, a tutela provisória concedeu, na realidade, a nomeação da recorrida àquele posto, de maneira que não se enquadra na vedação constante no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que obsta o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública que importe aumento de despesa decorrente da implementação dos efeitos financeiros da progressão na carreira.

Superados tais pontos, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o fato de o candidato responder a processo administrativo disciplinar por ato praticado durante o Curso de Formação de Soldados poderia servir de motivo para obstar sua promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a
aprovação n
o Curso de Formação de Soldados
pelos candidatos durante o concurso público, sendo esta uma etapa de caráter eliminatório e classificatório do certame, consoante se observa do disposto nos arts. 2º,
caput
e parágrafo único, e 9º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
2
, o que foi devidamente previsto no item 4.1, alínea “o”, do Edital nº 018/2022/PMES
3
.

Na hipótese, a despeito de o ente estatal agravante asseverar que a agravada não teria sido aprovada no Curso de Formação de Soldados por possuir pendência na disciplina “Conduta Profissional”, em razão de responder a Conselho de Disciplina perante a Administração Castrense, conforme bem sinalizou o juízo
a quo
na decisão objurgada, o Estado
“
não apresentou documento nesse aspecto, comprovando que a autora, de fato, possui pendência na referida disciplina. Em outro aspecto, tal informação contrasta com os documentos id 21916559 (Nota 10 na disciplina Conduta Profissional – Portal Acadêmico) e id 21916561 (Boletim Individual constando a aprovação na disciplina apontada
)
”
.

O perfunctório exame dos elementos probatórios contidos nos autos, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que, embora a agravada esteja respondendo a Conselho de Disciplina perante a Administração Castrense (Portaria nº 0064/2021), por ter supostamente sido flagrada “colando” numa avaliação de uma disciplina do Curso de Formação de Soldados, tal circunstância, aparentemente, não obstou que ela, ainda que por meio do regime de dependência, concluísse com êxito todas as disciplinas, inclusive a citada “Conduta Profissional” (ID 24362103), tanto que realizou o Estágio Profissional Supervisionado que tem como pressuposto justamente o cumprimento das demais disciplinas previstas na Estrutura Curricular (art. 59, § 2º, do NPCE
4
).

Na realidade, a disciplina “conduta profissional” não se trata de matéria com carga horária a ser cumprida pelos alunos, sendo um resumo dos comportamentos e hábitos profissionais e sociais que demonstrem se estão adequados à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, registros estes relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso e que indicarão a nota correspondente à disciplina, nos termos do art. 80 do NPCE
5
.

Em outras palavras, não haveria como a disciplina “conduta profissional” estar aberta com pendências em razão exclusivamente de a agravada responder a um PAD, que não prevê o desconto na pontuação daquela matéria em caso de procedência, mas tão somente a suspensão ou o desligamento do curso de formação pelo aluno (arts. 31, 145 e 146 da LCE nº 962/2019
6
), bem como por se basear numa avaliação feita durante a participação no aludido curso, o qual, aparentemente, já foi concluído pela recorrida, que apenas aguarda o desfecho do Conselho de Disciplina em seu desfavor.

Esta conclusão se reforça quando se observa a publicação da lista dos alunos aptos à promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES pela Administração Castrense (BGPM nº 003, de 21/01/2022) [ID 21916567] na qual consta a agravada e cita como pendência disciplinar apenas o fato de responder ao mencionado Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021).

Partindo desse pressuposto, o Estado agravante alega que os arts. 68, incisos X, XII, e XIII, e 108, ambos das Normas de Planejamento e Condução de Ensino (Portaria n.º 769-R) obstariam a conclusão do Curso de Formação de Soldados dos alunos soldados que estejam sob apuração em processo administrativo disciplinar, até porque eventual condenação poderia ensejar o próprio desligamento do candidato do certame, razão pela qual não poderia o Poder Judiciário determinar a promoção da agravada à graduação de Soldado Combatente da PMES, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que ela responde a Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021).

Em que pese a relevância do argumento exposto pelo ente estatal, a exegese realizada nesta fase de cognição sumária revela, a princípio, que, a despeito de os arts. 68, incisos X, XII, e XIII, e 108,
caput
, ambos da NPCE
7
, indicarem que os alunos que ao final do curso de formação estiverem respondendo a PAD aguardarão a solução da respectiva apuração, este ato normativo regulamentar aparentemente não teria se adequado às inovações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que revogou os incisos IV e V do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
8
, os quais vedavam a promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES do candidato que estivesse submetido, dentre outros, a Processo Administrativo Disciplinar ou
sub judice
.

Como o art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020
9
, é claro ao dispor que
“
Os alunos dos cursos de formação inicial ou continuada, em atividade pedagógica, sujeitar-se-ão às disposições deste Código, além das normas específicas das organizações militares de ensino onde estejam matriculados”
, a análise inicial do ordenamento jurídico militar estadual indica que
o ato normativo das
Normas de Planejamento e Condução de Ensino (Portaria n.º 769-R)
extrapolou a sua competência meramente regulamentar quando não se amoldou a inovação legislativa que afastou a pendência de processo administrativo disciplinar como fator impeditivo da promoção do aluno do curso de formação à graduação de Soldado Combatente da PMES
, de forma que, a princípio, a conduta da Administração Castrense em se utilizar daquela portaria para obstar a nomeação da agravada caracteriza manifesta ilegalidade passível de regularização pelo Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes.

Não fosse o bastante, consoante informação prestada pela Administração Castrense, o Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021) instaurado em desfavor da agravada finalmente teve sua decisão de primeira instância administrativa publicada, mais precisamente em 24/03/2023, oportunidade em que se concluiu pela culpa em parte das acusações contidas no libelo acusatório e que
a tentativa de fraude à avaliação de disciplina do curso de formação não seria suficiente para desligá-la do concurso
, sendo a pena de suspensão de 05 (cinco) dias e as punições acadêmicas já impostas adequadas e suficientes (ID 4775491), demonstrando que tal circunstância, aparentemente, não terá o condão de impedir a sua promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES.

Ainda que tal decisão tenha sido objeto de impugnação recursal administrativa, os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, positivados no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 962/2020
10
, são suficientes para justificar, nesta fase embrionária em que se encontra o processo originário, o reconhecimento da probabilidade do direito da agravada a promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES, na medida em que teria sido aprovada em todas as disciplinas do Curso de Formação de Soldados, última etapa do certame, e a circunstância de responder ao Conselho de Disciplina oriundo da Portaria nº 0064/2021 não teria o condão de obstar a sua nomeação, a qual foi implementada, desde 13/04/2023, pela Administração Castrense, em cumprimento justamente da tutela provisória aqui analisada (ID 4775493).

É possível, inclusive, realizar um paralelo com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema Repercussão Geral nº 22
, segundo a qual
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Aliás, recentemente, em situação similar, o Pretório Excelso reafirmou sua jurisprudência nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL CIVIL INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE (RE 560.900, TEMA N. 22/RG)
.
1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se restrições aptas a afetar a esfera jurídica da pessoa apesar de assentadas em juízos morais nos quais consideradas situações instáveis. Precedente.
2. Agravo interno desprovido. (RE 1310369 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02/07/2022, STF).

Vale registrar, ainda, a situação de urgência a que está submetida a agravada, que, antes do cumprimento da ordem judicial, permanecia como aluna
nas dependências da administração militar sem qualquer função, apenas aguardando solução do seu processo
administrativo disciplinar
, e,
portanto,
recebendo
soldo
inferior a que te
ria
direito
caso promovida à graduação de Soldado Combatente da PMES.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação". (REsp n. 1.343.233/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 17/9/2013, STJ).

2
Art. 2º O ingresso na carreira das Praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado, conforme regras estatutárias. Parágrafo único. O Curso de Formação de Soldado - CFSd, com carga horária mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas/aula, dentre estas 360 (trezentas e sessenta) horas/aula de prática profissional, é uma etapa do concurso público, tendo caráter eliminatório e classificatório, conforme normas internas de ensino das respectivas Corporações.

Art. 9º Para promoção pelos critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual é indispensável que os militares estaduais atendam, dentre outras estabelecidas nesta Lei Complementar, às seguintes condições: I - para ser promovido à graduação de Soldado, o aluno soldado deve ser aprovado no CFSd.

3
4- DOS REQUISITOS DO CARGO

4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); o) ser aprovado com aproveitamento no curso de formação de soldado combatente (CFSd) QPMP-C etapa do presente concurso.

4
Art. 59. (...). § 2º O EPS deve ser realizado obrigatoriamente após o cumprimento da carga horária das demais disciplinas previstas na Estrutura Curricular, salvo extrema necessidade de serviço, por ordem do Comando Geral. No caso do Curso de Formação de Oficiais (CFO), deverá ser considerado em cada ano letivo, pois o curso é desenvolvido em 03 (três) anos.

5
Art. 80. Após o período de adaptação, serão registradas, em fichas individuais dos alunos dos cursos de formação inicial e de habilitação, as comunicações de comportamentos ou hábitos profissionais e sociais que evidenciem a adequação ou a inadequação à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, dentro de princípios que orientem o exercício da atividade policial. Desses registros relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso, será extraída uma nota correspondente à disciplina Conduta Profissional, constante da estrutura curricular dos cursos, que será registrada ao final do curso ou período letivo no boletim de notas do aluno.

6
Art. 31. Suspensão é a sanção em que o transgressor será afastado do serviço, sem o recebimento de remuneração, enquanto durar o seu afastamento.

Art. 145. O Conselho de Disciplina (CD) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário necessário para apurar as condutas previstas no art. 15, cometidas por praças.

Art. 146. Após o recebimento dos autos do Conselho de Disciplina do CONSED, o Corregedor deverá solucionar, decidindo pela: I - inocência do acusado, determinando seu arquivamento; ou II - procedência da acusação, julgando-o culpado, e: a) determinar a aplicação de sanção disciplinar de suspensão, quando julgar que o ato praticado não é causa suficiente de incompatibilidade com o cargo ou incapacidade para o exercício de suas funções, mas a conduta ofende princípios da ética, do valor, do dever, ou ainda, os princípios basilares da hierarquia e disciplina; b) decidir pela sanção de reforma disciplinar, perda da graduação ou demissão da praça.

7
Art. 68. Constitui motivo de desligamento obrigatório de aluno de qualquer curso a verificação de uma das ocorrências enumeradas a seguir: (...); X por decisão final do Comandante Geral, em razão da conclusão de Processos Administrativos Disciplinares Regulares ou Demissionários; (...); XII ter-se envolvido, antes de seu ingresso no curso ou durante o período de formação, em fato que o comprometa moral ou profissionalmente, comprovado mediante solução de Processo Administrativo Disciplinar; XIII ter agido de maneira fraudulenta ou de má-fé, por ocasião de avaliação de aprendizagem ou outra atividade escolar, incidindo nas disposições contidas no art. 73, conforme solução de Processo Administrativo Disciplinar; (...).

Art. 108. Os alunos dos cursos de formação que ao final do curso estiverem respondendo a Processo Administrativo Disciplinar aguardarão a solução da respectiva apuração.

8
Art. 36. As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições:
IV - não estar submetido a Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário
;
(Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

V - não estar na condição de
sub judice
, nos termos desta Lei Complementar
;
(Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

9
Art. 2º Estão sujeitos ao CEDME os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados, nas condições estabelecidas neste artigo. § 1º O militar estadual está sujeito ao regime disciplinar previsto neste Código a partir da data do seu ingresso na Corporação, de sua matrícula em instituição de ensino militar estadual ou de sua posse.§ 2º Os alunos dos cursos de formação inicial ou continuada, em atividade pedagógica, sujeitar-se-ão às disposições deste Código, além das normas específicas das organizações militares de ensino onde estejam matriculados.

10
Art. 3º O CEDME obedecerá aos princípios fundamentais da administração pública contidos no ordenamento jurídico brasileiro e também, dentre outros, aos seguintes: I – dignidade da pessoa humana; II – presunção de inocência; III – devido processo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.